Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703480-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA COELHO BARBOSA TOMASSINI, MARIA TEREZA TOMASSINI MENDES, VICTOR WAGNER MENDES, ELSON WAGNER MENDES, FERNANDO SERGIO MENDES, JOSE WAGNER MENDES, LUIZ ANTONIO MENDES, WAGNER JOSE MENDES JUNIOR, JEAN MAX FIGUEIREDO, WAGNER TOMASSINI MENDES RÉU ESPÓLIO DE: WAGNER JOSE MENDES REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA COELHO BARBOSA TOMASSINI D E C I S Ã O O presente processo não se enquadra nas hipóteses permissivas legais para sustentação oral (CPC, artigo 937 c/c RITJDFT, artigo 110), razão pela qual indefiro o pedido de ID. 57365517 de inclusão em sessão presencial. Dessa forma, o recurso permanecerá pautado na 12a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (25/04/2024 a 02/05/2024), ID. 57297468. Ademais. não cabe juntada de documentos em processo já pautado para julgamento. Brasília, 2 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital